Tribunal: TJBA
Processo: 2000018-61.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000018-61.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCELO ANDRE PLESSIM JUNIOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. APENADO COM HISTÓRICO DE PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA E POSTERIOR RECOLHIMENTO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DATA-BASE
NA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO
. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DE QUE O MARCO INICIAL CORRESPONDE À DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA, SEM PREJUÍZO DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Penal nº 2002790-31.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de retificação da data-base
para
benefícios executórios do apenado
MARCELO ANDRÉ PLESSIM JÚNIOR
. O reeducando teve sua última prisão para cumprimento definitivo da pena em
19.09
.2025. O
Parquet
pleiteia a fixação desta data como marco inicial, em detrimento da data anterior estabelecida pelo Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir
qual deve ser a data-base para a concessão de benefícios executórios: a data da última prisão (prisão definitiva) ou a data da primeira prisão, considerada pelo juízo de execução.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacificado dos Tribunais Superiores estabelece que, havendo descontinuidade no cumprimento da prisão, a data-base para a concessão de novos benefícios executórios é a data da última prisão efetiva e ininterrupta do apenado.

4. A adoção desse marco temporal busca assegurar a isonomia na execução penal, evitando que o período em que o sentenciado permaneceu em liberdade seja indevidamente considerado como tempo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime ou de outros benefícios executórios.

5
. R
essalte-se, contudo, que o período de
prisão cautelar anteriormente suportado não é desconsiderado
, devendo ser obrigatoriamente computado
para fins de detração da pena
, nos termos do art. 42 do Código Penal, sem que tal período sirva como marco inicial para a contagem do lapso necessário à concessão de benefícios futuros.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1.
Em caso de
prisão descontínua
, a data-base para benefícios na execução penal é
a data da última prisão efetiva para cumprimento da pena
.

2. O período de
prisão cautelar anterior
deve ser considerado
apenas para fins de detração penal
(art. 42 do CP).

3. Esse critério
evita que o período em liberdade seja computado como tempo de pena
, preservando a regularidade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
C
P
, art. 42;
CPP
, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante:
STF, HC 249470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025; STF, HC 252086 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2025; STF, HC 248371/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 850.619/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 928.177/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 818.003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05/03/2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2001164-74.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 22/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000018-61.2026.8.05.0001
, sendo agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado,

MARCELO ANDRÉ PLESSIM JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
agravo em execução penal

interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora.